Tribunal: TJES
Processo: 5000177-90.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000177-90.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIO GOMES DA SILVA
RECORRIDO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

(1).

Trata-se de ação indenizatória em que o autor alega que foi impedido de embarcar em voo internacional, de Amsterdã com destino final para o Brasil. Afirma que teve de adquirir outra passagem aérea, com outra empresa. Requer indenização por danos morais e materiais.

(2).
A sentença objurgada reconheceu em parte os pedidos do autor, de modo que a ré foi condenada a restituir a quantia de R$2.214,79 a título de danos materiais, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00.

(3).
Recurso da parte autora em que busca a reforma da sentença, a fim de que seja determinado o reembolso do valor pago pela passagem adquirida junto a companhia aérea diversa, para além da majoração do valor da indenização por danos morais. Em sede de contrarrazões, a parte ré deseja a manutenção do ato.

(4).
Ao analisar os autos, nota-se que os seguintes fatos são incontroversos: i)
o cancelamento do voo objeto dos autos; ii) a não restituição do valor pago pelas passagens. Argumenta a parte ré, ora recorrente, que não possui responsabilidade pelos eventos, pois a ocorrência de greve afasta sua responsabilidade. Todavia, a respeito dos eventos narrados, é preciso ressaltar que a ré deixou de prestar informação clara e adequada ao autor, bem como não o reembolsou pelo serviço contratado e não disponibilizado. Outrossim, não foram empreendidos esforços efetivos para garantir a chegada do requerente ao destino final em prazo razoável, o que poderia ser feito alterando-se o itinerário de forma a evitar o aeroporto em que ocorria a greve.

(5).
Em relação aos danos materiais, o prejuízo não se limita ao valor da passagem que não pôde ser utilizado, pois o requerente precisava concluir sua viagem. Sendo necessária a aquisição de nova passagem, a preço superior, a recomposição patrimonial deveria coincidir com o numerário gasto para chegar ao destino. Assim, o valor dos danos materiais comporta revisão, para incluir o montante equivalente às passagens que o autor teve de comprar, pois tal gasto decorre exclusivamente da falha na prestação dos serviços da ré. Por tal razão, deve ser acrescido o montante de R$4.379,66 (quatro mil trezentos e setenta e nove reais e sessenta e seis centavos) aos danos materiais cujo ressarcimento parcial já foi determinado, porém apenas em relação à quantia de
R$2.214,79, referente a passagem adquirida com a Requerida
.

(6).
Quanto ao pleito para majorar o valor indenizatório,

entendo que merece provimento.

Verifica-se que, no presente caso, o montante arbitrado pelo juízo de origem não está de acordo com a média praticada por esta turma recursal para casos análogos. O autor não pôde se utilizar de passagem aérea que já estava paga e chegar no horário programado, o que, por si só, justifica condenação em valor mais alto do que aquele fixado pelo juízo de origem. Não bastasse, teve ainda de adquirir nova passagem. Constata-se, outrossim, que o requerente não logrou êxito em solucionar administrativamente o problema criado pela ré, e foi submetido a sentimentos de dúvida, estresse e ansiedade, tipicamente caracterizadores dos danos morais. Por fim, teve de constituir advogado e judicializar a questão, o que implica em perda de tempo útil.

(7).
Assim, para que se cumpra o caráter pedagógico do instituto, desestimulando-se a ocorrência de situações assemelhadas à do autor, impõe-se o aumento do valor arbitrado para R$ 8.000,00 (oito mil reais) montante este que não atenta contra os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

(8).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO,

para: 1. majorar o montante indenizatório

de R$5.000,00 (cinco mil reais)

para

R$8.000,00 (oito mil reais); 2. Aumentar o montante indenizatório a título de danos materiais para o valor de R$6.597,45 (seis mil, quinhentos e noventa e sete reais e quarenta e cinco centavos).
Quanto ao resto, mantenho incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(9).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em pelo menos parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)